Tribunal: TJSP
Processo: 1000547-44.2015.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PRESTADORA DE SERVIÇOS – AUTARQUIA MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – RECURSO NÃO CONHECIDO – REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000547-44.2015.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE AMERICANA - DAE, é apelado
R. C. CAPOBIANCO DECORAÇÕES LTDA ME.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos à Egrégia Seção de Direito Público. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000547-44.2015.8.26.0019 -Voto no 4199
2
APELANTE
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE
AMERICANA DAEE
APELADO
R.C. CAPOBIANCO DECORAÇÕES LTDA ME
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
FABIANA CALIL CANFOUR DE ALMEIDA
ORIGEM
1a VARA CÍVEL DE AMERICANA
EMENTA
PRESTADORA
DE
SERVIÇOS

AUTARQUIA
MUNICIPAL

INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS COMPETÊNCIA DA SEÇÃO
DE
DIREITO
PÚBLICO

RECURSO
NÃO
CONHECIDO REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
V O T O No 4199
1.
Cuida-se
de
ação
de
indenização
julgada
parcialmente procedente com a condenação da requerida ao pagamento de
danos materiais fixados em R$ 1309,03 e danos morais de R$ 5000,00.
A requerente alegou na inicial que explora o ramo de
decorações, utilizando-se do imóvel descrito na inicial. Ocorre que, por
defeito na prestação de serviços da requerente, nos dias mencionados na
inicial, houve refluxo do esgoto, que afetou o seu showroom, produzindo
transtornos que a impediram de explorar seu ramo comercial, causando-lhe
danos morais e materiais que pretende ver reparados.
Recorre a requerida aduzindo caso fortuito vez que o
entupimento da rede de esgoto se deu por força das chuvas. Aduz culpa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000547-44.2015.8.26.0019 -Voto no 4199
3
concorrente da autora e nega a existência de dano material ou moral a ser
reparado. Discorre sobre os juros aplicáveis à condenação e pede a
improcedência da ação.
As contrarrazões buscam a manutenção da sentença.
É o relatório.
2. A hipótese versada nos autos traduz nítida relação
de consumo, de onde deriva a obrigação da requerida, prestadora de
serviços de saneamento básico.
O Colendo Órgão Especial, apreciando conflito de
competência em hipótese similar, em julgamento recente envolvendo,
assim se manifestou:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Pedido inicial que
tem como questão de fundo a indenização pelos
danos materiais e morais em decorrência da
prestação de serviços públicos que ocasionaram o
vazamento na tubulação de água e esgoto,
atingindo e ocasionando danos no imóvel das
autoras/apeladas
-
Responsabilidade
civil
extracontratual de empresa concessionária de
serviço público - Competência da Seção de Direito
Público nos termos do inciso I.7, do art. 3o, da
Resolução
no
623/2013,
com
a
alteração
introduzida pela Resolução 648, de 11 de junho de
2014.
(TJSP;

Conflito
de
competência
cível
0009790-47.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Alex
Zilenovski; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000547-44.2015.8.26.0019 -Voto no 4199
4
Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
24/04/2019;
Data
de
Registro:
26/04/2019).
O art. 3o, I.7, item b, da Resolução 623/2013
determina a competência da Seção de Direito Público para apreciação da
matéria.
3. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO
determinando a redistribuição a uma das Câmaras de Direito Público do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator